Tribunal: TJBA
Processo: 8036178-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036178-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: JACKSON SANTOS DE CASTRO e outros Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança no qual policiais militares inativos pleiteavam a reclassificação ao posto de Primeiro Tenente da Polícia Militar e o recálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão, sob o argumento de extinção da graduação de Subtenente e de direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada extinção da graduação de Subtenente e a forma de cálculo dos proventos dos militares transferidos para a inatividade; e (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal e dos arts. 92, III, e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, bem como sobre o pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à promoção e ao recálculo dos proventos, destacando a incidência do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 e os requisitos previstos na Lei nº 7.990/2001. A decisão consignou que os impetrantes, ao serem transferidos para a inatividade na graduação de Subtenente, já tiveram seus proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, grau hierárquico imediatamente superior, em conformidade com a legislação de regência. Verificou-se que os embargantes não preencheram os requisitos legais necessários à promoção ao posto de 1º Tenente quando ainda estavam na ativa, circunstância que afasta a pretensão de percepção de proventos com base no soldo de Capitão PM. A aplicação da paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 pressupõe a demonstração do direito à graduação ou ao recálculo pretendidos, inexistente no caso concreto. O pedido de prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a controvérsia acerca da promoção e do cálculo dos proventos de policial militar à luz da legislação estadual aplicável. A paridade remuneratória pressupõe a demonstração do direito à graduação ou ao recálculo pretendidos, sendo inaplicável quando não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para promoção. Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada pelo julgador. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 8025373-13.2022.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 2023; TJBA, Apelação nº 8001665-44.2018.8.05.0041, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.